Tribunal: TJSP
Processo: 0007996-49.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de retificação dos cálculos de pena e de progressão de regime. Inviabilidade. Consoante as informações prestadas, verifica-se superveniente decisão proferida diretamente pelo juízo a quo, em que apreciou e indeferiu o pedido deduzido nos autos de origem, salientando, ainda, que o impetrante/paciente não possui o

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Pleito objetivando a imediata apreciação do pedido de retificação dos cálculos de pena e de progressão de regime. Inviabilidade. Consoante as informações prestadas, verifica-se superveniente decisão proferida diretamente pelo juízo a quo, em que apreciou e indeferiu o pedido deduzido nos autos de origem, salientando, ainda, que o impetrante/paciente não possui o requisito objetivo para a concessão da benesse, o qual só será atingido em 02.07.2027. Destarte, eventual inconformismo com o indeferimento do pedido só pode ser objeto de impugnação pela via própria, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197, da LEP. Perda de objeto. Impetração prejudicada.